Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709095-94.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: HERIX SOUZA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELO 1o FATO. PROVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO PELO 2o FATO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1. Se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que os réus efetivamente foram os responsáveis pela conduta descrita no 1o fato, outra medida não há, senão a absolvição. 2. No caso concreto, a dúvida deve ser dirimida em favor dos acusados, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva da conduta descrita pelo 2o fato, consistente em furto mediante fraude e em concurso de agentes. 4. Verificado o ânimo de assenhorear-se do que não lhe pertence, não há que se falar em desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa achada. 5. Conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na primeira fase da individualização da pena, na prática, tem-se entendido como razoável a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação expressa e específica. 6. Ao responder todo o processo preso e, não haver nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, bem como, estando presente ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, justifica-se a manutenção da prisão de um dos recorrentes, no curso da fase recursal. 7. Alterado o regime prisional para o inicialmente semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o novo regime estipulado, se por outro motivo não estiver detido. 8. Recurso da acusação desprovido. Recurso dos réus provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que no caso não é possível a aplicação do enunciado 269 da Súmula do STJ, com a fixação de regime semiaberto, porquanto foram valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais. Requer a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020